Tribunal: TJDFT
Processo: 0013546-34.2015.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Em despacho (Id8910393), esta Relatoria determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.392.245/DF, fato ocorrido em 03/06/2020. Desta feita, mostra-se imperioso que o presente recurso tenha seu regular processamento. Intime-se, pois, a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora